Tribunal: TJSP
Processo: 2273063-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação judicial para compelir a Administração a considerar candidato apto em etapa de exame de saúde em concurso público para cargo de soldado de 2a Classe PM – Tutela provisória de urgência antecipada – Indeferimento – Não configuração dos requisitos necessários para concessão da medida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Concessão de tutela provisória de urgência antecipada,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação judicial para compelir a Administração a considerar candidato apto em etapa de exame de saúde em concurso público para cargo de soldado de 2a Classe PM – Tutela provisória de urgência antecipada – Indeferimento – Não configuração dos requisitos necessários para concessão da medida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Concessão de tutela provisória de urgência antecipada, para compelir a Administração a considerar candidato apto em etapa de exame de saúde em concurso público para cargo de soldado de 2a Classe PM, é inviável ante a não comprovação dos pressupostos legais, especialmente quando a questão posta nos autos exige ampla instrução e contraditório.